Tribunal: STF
Processo: ARE 1382350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR ESTADUAL INATIVO.



    APELAÇÃO 1 - REVISÃO PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO AFASTADA - SÚMULA 339, DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO PROVIDO.



    APELAÇÃO 2 - REITERAÇÃO DA PRINCIPAL ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ - RECURSO PROVIDO.



    APELAÇÃO 3 - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PLEITO DE REENQUADRAMENTO GENÉRICO - NÃO ACOLHIMENTO - REAJUSTE DE 20% DA LEI ESTADUAL Nº 13.757/02 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 13.757/02 - REAJUSTE DE 11,98%, DA LEI N° 8.880/94 - PLEITOS IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.



    REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS NÃO ALTERADAS A PARTIR DOS APELOS VOLUNTÁRIOS.



    Apelação 1: 1. O STF frisou que não cabe ao Poder Judiciário nem mesmo fixar prazo para que o Sr. Governador do Estado inicie o processo legislativo de revisão de vencimentos dos servidores. 2. Os honorários advocatícios devem ser reduzidos, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 20, S40, do CPC. Apelo provido.



    Apelação 2: Afastada a indenização por danos materiais estabelecida na sentença. Apelo provido.



    Apelação 3: 1. A matéria dos autos é exclusivamente de direito, haja vista o debate sobre a aplicação de leis estaduais e federais aos servidores públicos inativos, prescindindo da produção de prova técnica Inocorrência de cerceamento de defesa. 2. O pleito de reenquadramento por ter sido formulado genericamente não merece acolhida. 3. O reajuste de 20% previsto na Lei no 13.757/02 não foi aplicado, sendo defeso ao Poder Judiciário interferir na esfera executiva e promover a majoração dos vencimentos e proventos dos servidores estaduais. 4. A gratificação de assiduidade prevista no artigo 39, da Lei no 13.757/02 está obviamente condicionada ao exercício das atividades pelo servidor, razão pela qual somente aqueles em atividade fazem jus ao seu recebimento. 5. Os servidores do Estado do Paraná, diferentemente do que ocorreu com os servidores federais, não sofreram qualquer prejuízo na conversão da remuneração dos cruzeiros reais para a URV. Apelo desprovido.



    Reexame necessário: a sentença deve ser mantida nos aspectos que não foram alterados a partir dos apelos voluntários."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e § 6º; 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente